Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENCIADA NÃO TEM BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento do sentenciado, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), que deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico de toda a execução da pena.
2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse, como no caso em análise. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de concessão do livramento condicional formulado pela sentenciada.